Tribunal: TJSP
Processo: 1501988-67.2021.8.26.0156
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÕES – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – Pleitos de absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, de redução das reprimendas impostas – Autoria, dolo e materialidade nitidamente demonstrados – Depoimentos dos agentes das corporações de segurança que foram prestados de modo claro e consistente – Não demonstração de que esses agentes tivessem motivos para incriminar

Ementa:

APELAÇÕES – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – Pleitos de absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, de redução das reprimendas impostas – Autoria, dolo e materialidade nitidamente demonstrados – Depoimentos dos agentes das corporações de segurança que foram prestados de modo claro e consistente – Não demonstração de que esses agentes tivessem motivos para incriminar falsamente os apelantes – Quadro probatório não infirmado por nenhuma contraprova produzida pela defesa – Penas e regime prisional bem fixados, não comportando alteração nesta Sede – Recurso desprovido.